Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. PEDIDO ADMITIDO SOMENTE COM RELAÇÃO AO ART. 621, INC. I, CPP. CRIMES CIBERNÉTICOS. FURTOS, TENTADO E CONSUMADOS, MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. OFENSA INEXISTENTE. FURTOS PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. HABITUALIDADE DELITIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 71, DO CPB. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade da ação, quando se depreender do pedido revisional ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, sendo que a procedência ou não do pedido demanda incursão no mérito.

2. No caso, verifica-se que o requerente fundamenta o pedido revisional em contrariedade ao texto expresso de lei e à evidência dos autos, vez que, segundo alega, houve ofensa aos princípios da correlação entre denúncia e sentença e do contraditório e aplicação equivocada do concurso material de crimes, questões que, em tese, amoldam-se à hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. Inadmitida a ação revisional em relação ao artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal, vez que o autor sequer indicou quais exames, documentos ou depoimentos seriam comprovadamente falsos.

4. Não há que se falar em violação aos princípios da correlação entre denúncia e sentença se da simples leitura das peças constata-se a coerência entre os fatos imputados ao requerente na exordial acusatória e os objetos da condenação em sentença, o que lhe garantiu exercer a ampla defesa na ação penal originária.

5. O fato de não ter sido descrito na denúncia se os crimes foram cometidos em concurso material ou em continuidade delitiva em nada invalida a sentença na qual se concluiu pelo primeiro instituto, pois lição comezinha que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica promovida pelo órgão de acusação.

6. Por outro lado, não se afigura evidente a ocorrência da continuidade delitiva entre os delitos de furto praticados pelo autor, a justificar a rescisão do julgado definitivo por ofensa ao texto de lei (artigo 71, do CPB) ou à evidência dos autos.

7. Tanto a MM. Juíza, em sentença, quanto a Turma julgadora, no acórdão que a manteve, após analisar o modus operandi do requerente, concluíram pela habitualidade delitiva, a despeito das condições análogas de lugar, tempo e forma de execução dos crimes, tanto é assim que, ao ser preso em flagrante, o autor estava com os computadores ligados e a conta de e-mail brazilianfos@gmail.com cadastrada, em uso e tinha recebido, diversas mensagens contendo os dados bancários de contas dos Bancos do Brasil e Bradesco, a indicar que fazia da conduta ilícita seu meio de vida. Aliás, conforme testemunho dos policiais responsáveis pela investigação, o autor detinha patrimônio incompatível com a renda declarada à receita federal, a reforçar seu comprometimento com a habitualidade delitiva.

8. Em recurso de apelação, o requerente postulou, especificamente, a redução da pena pela aplicação da regra do artigo 71, do Código Penal, questão expressamente debatida e rechaçada tanto em sentença quanto em acórdão, após ampla e exaustiva análise do conjunto probatório, inclusive, com especificação em tópicos dos crimes praticados contra as diversas vítimas.

9. O fato de as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal terem sido avaliadas favoravelmente ao acusado, em especial, a personalidade e a conduta social, não contrasta com e tampouco afasta, automaticamente, a conclusão de que os furtos ocorreram em concurso material, pois se tratam de institutos totalmente distintos, apreciáveis em momentos igualmente diferenciados da dosimetria da pena. Aliás, as regras relativas ao concurso de crimes (material, formal e continuado) dizem respeito à existência ou não da unidade ou pluralidade de crimes, enquanto que a análise das circunstâncias judiciais diz respeito a uma etapa da fixação da pena concreta entre os limites mínimo e máximo cominados abstratamente no tipo penal, considerando as particularidades de cada réu e cada crime individualmente.

10. Pedido parcialmente admitido e, no mérito, julgado improcedente.